Tribunal: TJDFT
Processo: 0730628-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEITADAS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento contra decisão que, no âmbito de cumprimento de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada, mantendo a execução individual promovida por servidor aposentado, com a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisaram-se as alegações de ilegitimidade ativa e passiva, inexigibilidade da obrigação e excesso de execução decorrente da aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado, acrescido de juros e correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ilegitimidade ativa foi afastada, eis que comprovada a filiação do servidor aposentado ao sindicato substituto processual.
4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto se constata que o Distrito Federal figurou o polo passivo da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, tendo sido condenado a proceder a implementação nos vencimentos dos servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb.
5. Quanto à alegação de excesso de execução, verificou-se a correção dos cálculos apresentados pelo exequente, com a adequada aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado, conforme previsto na Emenda Constitucional n. 113/2021 e na Resolução n. 303/2019 do CNJ.
6. A jurisprudência consolidada reconhece a legalidade da incidência da SELIC sobre o montante que inclui o principal, a correção monetária e os juros até novembro de 2021, afastando a caracterização de anatocismo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.